Tribunal: TJPA
Processo: 0002024-80.2017.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002024-80.2017.8.14.0085
APELANTE: F. S. DE MELO - EIRELI - ME

APELADO: MUNICIPIO DE INHANGAPI, MUNICÍPIO DE INHANGAPI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROC
ESSO N° 0002024-80.2017.8.14.0085

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
F. S. DE MELO - EIRELI – ME

ADVOGADO: NIKOLLAS GABRIEL P. DE OLIVEIRA- OAB/PA - 22.334

APELADO:
MUNICIPIO DE INHANGAPI

REPRESENTANTE: GEORGETE ABDOU YAZBEK- OAB/PA 4858

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AO ENTE MUNICIPAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. FORNECIMENTO NÃO COMPROVADO. NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA DO RECEBEDOR. NOTAS DE EMPENHO DESPROVIDAS DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - A realização de despesa pela Administração Pública depende de prévio empenho. O empenho é o ato contábil-financeiro pelo qual se destaca uma parcela ou a totalidade da disponibilidade orçamentária para atender à despesa que se pretende realizar. Após o empenho, a Administração firma o contrato de aquisição de serviço ou de fornecimento de bens;

II - A nota de empenho apenas faz prova da entrega do material supostamente adquirido quando é liquidada. A Administração Pública, por meio da liquidação, reconhece que houve o fornecimento de bens ou a prestação de serviço contratada; I

III – In casu, as notas de empenho apresentadas pela apelante não foram liquidadas e as notas fiscais anexadas aos autos não encontram-se assinadas.

IV – Além disso, é válido ressaltar que além da previsão expressa no art. 62 da Lei n° 4.320/64 de que o pagamento da despesa só será efetuando quando ordenado após sua regular liquidação, também consta no próprio contrato celebrado entre as partes a necessidade da mencionada liquidação.

V- Salienta-se, também, que a Empresa Apelante não pode, simplesmente, realizar os serviços sem os cuidados necessários à comprovação da sua realização, mediante assinatura do recebimento em Notas Fiscais ou outro meio de prova contundente.

VI- Desse modo, não tendo havido a regular liquidação do empenho, face à inexistência de provas acerca da efetiva prestação de serviços, inviável o acolhimento da pretensão aduzida pela recorrente.

VII - Recurso de apelação

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por F. S. DE MELO - EIRELI - ME
,
em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Inhangapi, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, acolheu os embargos à execução propostos pelo Município de Inhangapi.

Historiando os fatos, a empresa FS DE MEO EIRELI ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial, na qual narrou que foi declarada vencedora da Licitação de nº 04/2016, que ocorreu na modalidade pregão presencial de tipo menor preço, cujo objeto fora serviço de transporte escolar.

Afirmou que foi firmado contrato que perfaz o valor total de R$1.198.208,00 (um milhão, cento e noventa e oito mil e duzentos e oito reais).

Na sequência, alegou que o serviço fora efetivamente prestado em sua integralidade, mas com a mudança na gestão do Município, este não mais adimpliu com a devida contraprestação.

Assim, fora gerada a nota de empenho n° 26120001 no valor de r$ 149.938,80, no dia 26/12/16, sem que ocorresse o efetivo depósito na conta da recorrente, o que levou a ajuizar a ação de execução visando a satisfação do crédito.

Assim, requereu o pagamento do valor de R$ 156.757,85 (cento e cinquenta e seis mil, setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos de saldo devedor, acrescido de juros e correção monetária.

Em sede de Embargos à Execução, o Município de Inhangapi argumentou que os títulos apresentados não são títulos de execução, de modo que não há provas do direito alegado, requerendo o acolhimento dos embargos, com a consequente improcedente da ação de execução.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n°
1359410, a qual acolheu os embargos à execução, nos seguintes termos:

“
Por tudo o que foi exposto e fundamentado, julgo o mérito da ação para acolher integralmente os embargos à execução propostos pelo Município de Inhangapi, e, declarar a inexequibilidade da nota de empenho executada pelo embargado por falta de exigibilidade, nos termos do art. 63, § 2°, III da lei n° 4.320/64.

Julgo extinto o processo com resolução de mérito e a execução embargada com lastro no art. 487-1 c/c art. 535-III do CPC.

Condeno a embargada-exequente ao pagamento das custas integrais do processo, e, a honorários advocatícios que arbitro no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa. Após o trânsito em julgado da decisão, da resolução das custas e honorários, promova-se o arquivamento do feito.”

Inconformada, a F.S DE MELO- EIRELI interpôs recurso de apelação (id n°1359411).

Em suas razões,
afirma que foi cumprida a prestação constante do contrato administrativo realizado entre as partes, bem como a legal emissão do empenho.

Alega que em que pese a afirmação constante no comando sentencial de que “não houve o reconhecimento pela administração pública de que os serviços sem cobrança foram efetivamente e plenamente prestados", não há como prosperar tal argumento, uma vez que o próprio Município afirma nas fls. 63 dos Embargos à Execução “que o serviço utilizado era deficiente".

Ressalta que o apelado não dedicou uma linha de sua defesa para afirmar que os serviços não foram prestados, mas sim para atacar o título executivo, os valores da execução e a falta de prova do alegado.

Em relação a prestação do serviço, e, quanto a suposta ausência de provas, tem-se que está carreada aos autos a Nota de Empenho, o contrato e a nota fiscal.

Na sequência, aponta que as notas de empenho configuram plenamente títulos executivos extrajudiciais, não cabendo qualquer argumento ao contrário, pois é esta a vontade da lei (art. 784, II, do CPC/2015), corroborada pela jurisprudência.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja declarada a exigibilidade da Nota de Empenho executada.

O apelado apresentou contrarrazões (id n° 1359412).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Não havendo preliminares, passo ao exame do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que julgou acolheu os embargos à execução propostos pelo Município de Inhangapi, e, declarar a inexequibilidade da nota de empenho executada pelo embargado.

Compulsando os autos, constatei que a apelante anexou aos autos os seguintes documentos: nota de empenho n° 26120001- pág. 12 do id n° 1359414; Nota Fiscal- pág 13 e 14 do id n° 1359414; Resumo da licitação – págs. 16 a 18 do id n° 1359414; Contrato efetuado pelas partes- pág. 25 a 33 do id n° 1359414.

De acordo com os documentos acostados, não há dúvidas de que a Apelante foi vencedora na Licitação na modalidade de Pregão Presencial (Processo nº 04/2016); bem como de que há contrato celebrado e assinado pelas partes, de modo que não o mérito não diz respeito sobre a existência do vínculo entre as partes, mas sim sobre a efetiva prestação dos serviços para que a apelante receba os valores devidos.

Ressalto, inicialmente, que a realização de despesa pela Administração Pública depende de prévio empenho.

O empenho é o ato contábil financeiro pelo qual se destaca uma parcela ou a totalidade da disponibilidade orçamentária para atender à despesa que se pretende realizar. Após o empenho, a Administração firma o contrato de aquisição de serviço ou de fornecimento de bens.

Assim, ressalto que a nota de empenho é o documento através do qual a despesa é contabilizada, para posteriormente ser liquidada com o efetivo pagamento ao credor, ou seja,
ao emitir a
nota de empenho
, a instituição pública está reservando o dinheiro para ser pago em um momento futuro.

Importante salientar que o empenho consiste na primeira etapa da realização da despesa pública, composta ainda pela liquidação e pelo pagamento, conforme preceitua os arts. 58, 62 e 63 da Lei nº 4.320/64, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.”

Saliento ainda que, ao realizar o empenho, o administrador admite a contratação, mas apenas isso não autoriza o pagamento, sendo necessário que haja a efetiva entrega do bem ou a prestação do serviço objeto da contratação.

Uma vez realizado o empenho deve o administrador promover a liquidação, que consiste na verificação da correta entrega do objeto do contrato, ou seja, se o bem foi entregue na qualidade e quantidade contratadas ou, sendo prestação de serviço, se esse foi realizado nos conformes do contrato. Uma vez verificada a certeza do que foi prestado ou entregue, aí sim está o administrador autorizado e obrigado a efetivar o pagamento.

No caso em análise, as notas de empenho apresentadas pela apelante não foram liquidadas e as notas fiscais anexadas não foram assinadas pelo recebedor, ou seja, se verifica a ausência de comprovação de que houve a efetiva prestação de serviço. Outrossim, caberia à apelante demonstrar cabalmente que o negócio jurídico se efetivou, demonstrando a efetiva origem das notas fiscais, o que no presente caso não se verifica, visto que as referidas notas são material probatório insuficiente, diante da ausência de assinatura do recebedor.

Este egrégio Tribunal já se manifestou nesse sentido em situações similares ao caso dos autos, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. REVELIA E CONFISSÃO, REJEITADA. MÉRITO. NOTAS DE EMPENHO NÃO LIQUIDADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Omissis.

II. A nota de empenho emitida é, tão-somente, o ato pelo qual se autoriza a realização de uma despesa, não sendo, pois, apta a demonstrar, por si só, que eventual produto foi adquirido.

II. Apelação conhecida e improvida. (Proc. nº 2017.02830271-93; Rel. Des. ROBERTO GONCALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 19/06/2017; Publicado em 06/07/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - NOTAS FISCAIS - NEGAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES ? PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 333, I, DO CPC. 3 - A nota fiscal sem assinatura e sem comprovante da efetiva prestação do serviço cobrado, só é admitida para embasar uma ação monitória se vier acompanhada de outro documento que indique a existência de contrato administrativo entre as partes.

4 - Inexistente prova do negócio firmado e da prestação dos serviços constantes das notas fiscais que embasam o pedido monitório, a rejeição da pretensão monitória é medida que se impõe.

1, 2 e 5 – Omissis. (Proc. nº 2017.00755717-41; Rel. Desa. NADJA NARA COBRA MEDA; Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; Julgado em 23/02/2017; Publicado em 24/02/2017

Além disso, é válido ressaltar que além da previsão expressa no art. 62 da Lei n° 4.320/64 de que o pagamento da despesa só será efetuando quando ordenado após sua regular liquidação, também consta no próprio contrato celebrado entre as partes a necessidade da mencionada liquidação, vejamos (pág. 29 do id n° 1359414):

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DO PAGAMENTO

1.

Executados e aceitos os serviços, a CONTRATAD.A apresentará a Noia Fiscal/Fatura no Setor Financeiro da (o) CONTRATANTE, situado na PRAÇA ALACID NUNES. 74. para fins de liquidação e pagamento, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fornecedor, até o 30" (trígésimo) dia útil contado da entrega dos documentos.

No entanto, não há qualquer notícia da liquidação, de modo que
não se pode atribuir ao Município a obrigação de pagar débito, quando não está devidamente comprovada a efetiva realização do serviço.

Conforme regra contida no artigo
373
,
I
do
Código de Processo Civil
é ônus da parte autora carrear os autos com um mínimo de prova capaz de demonstrar a veracidade dos fatos narrados na exordial.

Salienta-se, também, que a Empresa Apelante não pode, simplesmente, realizar os serviços sem os cuidados necessários à comprovação da sua realização, mediante assinatura do recebimento em Notas Fiscais ou outro meio de prova contundente.

Desse modo, não tendo havido a regular liquidação do empenho, face à inexistência de provas acerca da efetiva prestação de serviços, inviável o acolhimento da pretensão aduzida pela recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
E
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 08 de junho de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/06/2020